Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-53.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONOMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE

1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.

2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §8o do Código de Processo Civil).

3. O valor fixado a título de honorários de sucumbência é módico quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda e representa evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional, além de desconsiderar o zelo e o comprometimento do advogado.

4. Os honorários devem ser majorados para valor justo e condizente com a atuação do causídico no caso concreto.

5. Recurso conhecido e provido.